Tribunal: TJDFT
Processo: 0717661-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717661-76.2023.8.07.0000 RECORRENTE: J PLÁCIDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA RECORRIDO: JOVAIR FÁBIO DA MOTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DO PASSAPORTE E CARTÕES DE CRÉDITO. BLOQUEIO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET. MEIOS NÃO ADEQUADOS. 1. A suspensão do passaporte e cartões de crédito do executado, bem como o bloqueio dos serviços de telefonia/internet fixa e móvel do agravado, não se apresentam como medidas adequadas para a satisfação do crédito executado, caracterizando-se mais como sanção do que como uma forma efetiva de indução do credor à quitação da dívida. 2. Para dificultar que o devedor tenha acesso ao crédito não é necessário o cancelamento dos cartões, basta que o credor faça a inscrição do nome dele no cadastro de inadimplentes. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência aos artigos 139, inciso IV, e 927, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, porque deveria ter deferido as medidas coercitivas de apreensão do passaporte, cancelamento ou suspensão dos cartões de crédito e bloqueio dos serviços de telefonia, internet fixa e móvel. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com amparo na mera reprodução de ementas de julgados de diversos tribunais, inclusive da Corte Superior. Requer no ID 50341753 – Págs. 2 e 23 que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados IVO ESTÉFANO SILVA SIQUEIRA (OAB/DF 20.262) e CARLOS ANTÔNIO SILVA MACHADO (OAB/DF 20.798). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às apontadas contrariedades aos artigos 139, inciso IV, e 927, inciso IV, ambos do CPC, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Com efeito, a Corte Superior também admite “a adoção, em caráter subsidiário (isto é, após a utilização das vias executivas típicas), de medidas alternativas (atípicas) voltadas à satisfação de crédito objeto de execução, desde que sejam razoáveis, proporcionais e adequadas, observando-se o princípio da menor onerosidade/gravosidade e as particularidades do caso concreto. É necessário demonstrar a efetividade da medida pleiteada, e não apenas que a parte devedora não possui patrimônio para pagar a dívida. Não são endossadas medidas que guardam caráter de punição/penalidade/sanção à parte devedora, pois tal resultado não se coaduna com a finalidade da execução. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 1.957.953/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023). Assim, estando “a decisão de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83, que incide pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional”. (AgInt no AREsp n. 2.302.194/BA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). A divergência interpretativa também não merece prosseguir em virtude da não realização do cotejo analítico (AgInt nos EAREsp n. 1.946.971/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados IVO ESTÉFANO SILVA SIQUEIRA (OAB/DF 20.262) e CARLOS ANTÔNIO SILVA MACHADO (OAB/DF 20.798). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015